Tribunal: STM
Processo: 7000516-34.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. SURSIS PROCESSUAL. VEDAÇÃO EXPRESSA (LEI Nº 9.099/95, ART. 90-A). CRIME DE ABANDONO DE POSTO (CPM, ART. 195). GRAVIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de exSoldado contra ato do Juízo que indeferiu o pedido de abertura de vista à Promotoria para manifestação sobre a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e não oportunizou à Defesa manifestar-se sobre a oferta de sursis processual. O Paciente foi denunciado como incurso no crime de abandono de posto (CPM, art. 195) por abandonar o posto de serviço de sentinela fixa. O Conselho de Justiça indeferiu a celebração do ANPP com base na decisão proferida pelo Superior Tribunal Militar no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000 e na Súmula nº 18 do STM.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, é aplicável na Justiça Militar da União; (ii) estabelecer se a suspensão condicional do processo (sursis processual), prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95, é aplicável à Justiça Militar da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não se aplica à Justiça Militar da União.
4. O Superior Tribunal Militar (STM) veda a aplicação do ANPP por meio da Súmula nº 18 e em decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
5. O legislador, ao inserir o ANPP no ordenamento comum (Lei nº 13.964/2019), silenciou quanto à sua incidência na esfera processual penal militar, caracterizando "silêncio eloquente", que impede sua aplicação na Justiça Castrense.
6. O crime de abandono de posto (CPM, art. 195) é de perigo abstrato, de elevada gravidade e atenta contra bens jurídicos tutelados na legislação militar, como a hierarquia, a disciplina, o senso do dever e o bom andamento do serviço, o que revela ser incabível a aplicação do ANPP.
7. O ANPP não configura um direito subjetivo do réu, sendo uma faculdade do Ministério Público Militar (MPM), e não compete ao Poder Judiciário determinar que o MPM o ofereça.
8. O ANPP deve ser oferecido antes do recebimento da Denúncia (CPP, art. 28- A), não sendo mais admitido após a formação da ação penal, em razão do ato jurídico perfeito e do princípio tempus regit actum.
9. O sursis processual (suspensão condicional do processo), previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União, por expressa vedação do art. 90-A da mesma lei.
10. O STM fixou a tese, no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, de que o sursis processual não é aplicável a réus em processos de competência da Justiça Militar da União.
11. A constitucionalidade do art. 90-A da Lei nº 9.099/95, que veda a aplicação de suas disposições à Justiça Militar, foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Ordem de Habeas Corpus denegada.
Tese de Julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, não se aplica à Justiça Militar da União. 2. A suspensão condicional do processo (sursis processual), prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplica no âmbito da Justiça Militar da União, por expressa vedação do art. 90-A da referida lei. 3. O ANPP não constitui direito subjetivo do réu, sendo uma faculdade do Ministério Público.”
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 89 e 90-A. Código Penal Militar (CPM), arts. 9º, II, e 195. Lei nº 13.964/2019. Código de Processo Civil (CPC), art. 985, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 18. STM, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000. STM, HC nº 7000374-06.2020.7.00.0000, Rel. Min. Dr. José Coêlho Ferreira, Julg. 26/08/2020. STM, HC nº 7000664-79.2024.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, Julg. 4/2/2025. STJ, RHC nº 161.251, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Julg. 10/5/2022. STJ, AgRg no HC nº 628.647/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Julg. 9/3/2021. STF, AgR no HC nº 210.796, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Julg. 30/05/2022. STF, HC nº 151.333 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 29/6/2020. STF, ARE nº 879.330 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Julg. 1/12/2015. STF, HC nº 113.128, Rel. Min. Roberto Barroso, Julg. 20/2/2014.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/10/2025 A
16/10/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000516-34.2025.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: CARLOS EDUARDO LIMA AVELINO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - MANAUS
Certifico que este processo foi incluído no 1º Aditamento da Sessão Virtual, realizada
no período de 13/10/2025, às 13:30, a 16/10/2025, às 18:00, na sequência 33,
disponibilizada no DE de 30/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM
DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
24/11/2025, 15:57
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721761047264208159682878745620&evento=72176...
1/2

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
24/11/2025, 15:57
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721761047264208159682878745620&evento=72176...
2/2

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000516-34.2025.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PACIENTE: CARLOS EDUARDO LIMA AVELINO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - MANAUS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. SURSIS
PROCESSUAL. VEDAÇÃO EXPRESSA (LEI Nº 9.099/95, ART. 90-A).
CRIME DE ABANDONO DE POSTO (CPM, ART. 195). GRAVIDADE.
DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de ex-
Soldado contra ato do Juízo que indeferiu o pedido de abertura de vista à
Promotoria para manifestação sobre a proposta de Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP) e não oportunizou à Defesa manifestar-se sobre a oferta de sursis
processual. O Paciente foi denunciado como incurso no crime de abandono de
posto (CPM, art. 195) por abandonar o posto de serviço de sentinela fixa. O
Conselho de Justiça indeferiu a celebração do ANPP com base na decisão
proferida pelo Superior Tribunal Militar no julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000 e
na Súmula nº 18 do STM.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, é
aplicável na Justiça Militar da União; (ii) estabelecer se a suspensão condicional
do processo (sursis processual), prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95, é
aplicável à Justiça Militar da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não se aplica à Justiça Militar da
União.
4. O Superior Tribunal Militar (STM) veda a aplicação do ANPP por meio da
Súmula nº 18 e em decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
7000516-34.2025.7.00.0000
40001376943 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:57
:: 40001376943 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147d...
1/12

5. O legislador, ao inserir o ANPP no ordenamento comum (Lei nº
13.964/2019), silenciou quanto à sua incidência na esfera processual penal
militar, caracterizando "silêncio eloquente", que impede sua aplicação na
Justiça Castrense.
6. O crime de abandono de posto (CPM, art. 195) é de perigo abstrato, de
elevada gravidade e atenta contra bens jurídicos tutelados na legislação militar,
como a hierarquia, a disciplina, o senso do dever e o bom andamento do
serviço, o que revela ser incabível a aplicação do ANPP.
7. O ANPP não configura um direito subjetivo do réu, sendo uma faculdade do
Ministério Público Militar (MPM), e não compete ao Poder Judiciário
determinar que o MPM o ofereça.
8. O ANPP deve ser oferecido antes do recebimento da Denúncia (CPP, art. 28-
A), não sendo mais admitido após a formação da ação penal, em razão do ato
jurídico perfeito e do princípio tempus regit actum.
9. O sursis processual (suspensão condicional do processo), previsto no art. 89
da Lei nº 9.099/95, não é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União, por
expressa vedação do art. 90-A da mesma lei.
10. O STM fixou a tese, no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, de que o
sursis processual não é aplicável a réus em processos de competência da Justiça
Militar da União.
11. A constitucionalidade do art. 90-A da Lei nº 9.099/95, que veda a aplicação
de suas disposições à Justiça Militar, foi ratificada pelo Supremo Tribunal
Federal (STF).
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Ordem de Habeas Corpus denegada.
Tese de Julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto
no art. 28-A do Código de Processo Penal, não se aplica à Justiça Militar da
União. 2. A suspensão condicional do processo (sursis processual), prevista no
art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplica no âmbito da Justiça Militar da União,
por expressa vedação do art. 90-A da referida lei. 3. O ANPP não constitui
direito subjetivo do réu, sendo uma faculdade do Ministério Público.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 89 e 90-A. Código
Penal Militar (CPM), arts. 9º, II, e 195. Lei nº 13.964/2019. Código de Processo
Civil (CPC), art. 985, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 18. STM, Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
STM, HC nº 7000374-06.2020.7.00.0000, Rel. Min. Dr. José Coêlho Ferreira,
7000516-34.2025.7.00.0000
40001376943 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:57
:: 40001376943 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147d...
2/12

Julg. 26/08/2020. STM, HC nº 7000664-79.2024.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex
Odilson Sampaio Benzi, Julg. 4/2/2025. STJ, RHC nº 161.251, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Julg. 10/5/2022. STJ, AgRg no HC nº 628.647/SC, Rel. Min.
Nefi Cordeiro, Julg. 9/3/2021. STF, AgR no HC nº 210.796, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, Julg. 30/05/2022. STF, HC nº 151.333 AgR/RJ, Rel. Min.
Luiz Fux, Julg. 29/6/2020. STF, ARE nº 879.330 AgR/DF, Rel. Min. Dias
Toffoli, Julg. 1/12/2015. STF, HC nº 113.128, Rel. Min. Roberto Barroso, Julg.
20/2/2014.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em denegar a Ordem de "habeas corpus", por falta de amparo
legal.
Brasília, 16 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em
favor do ex-Sd EV CARLOS EDUARDO LIMA AVELINO contra ato do Juízo da Auditoria
da 12ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000278-77.2024.7.12.0012, que indeferiu o
pedido defensivo de abertura de vista à Promotoria para manifestação sobre o Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), por entender que o referido benefício não se aplica nesta Justiça
Especializada.
O Paciente foi denunciado em 30/12/2022 pelo Ministério Público Militar como
incurso no crime previsto no art. 195 do CPM por abandonar, em seu quarto de hora, o
posto de serviço de Sentinela Fixa na Área Operacional da Base Aérea de Manaus
(BAMN) (Evento 1 - doc. INIC1 da APM).
A denúncia foi recebida em 25/11/2024. Consta da mesma Decisão que “O
MPM ofereceu proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da
Lei 9.099/95 [...]” (Evento 1 - doc. RECDEN2 da APM).
A Defesa apresentou Resposta à Acusação solicitando a intimação do Ministério
Público Militar para manifestação sobre a aplicação do ANPP, com base no art. 28-A do CPP.
No mérito, pediu, em síntese, a absolvição do réu (Evento 18 da APM).
O Juízo de primeira instância proferiu Despacho, designando Audiência para “a
deliberação do Conselho acerca das questões inerentes ao Acordo de Não Persecução
Penal” (Evento 21 da APM).
Em 3/6/2025, o Conselho de Justiça indeferiu
7000516-34.2025.7.00.0000
40001376943 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:57
:: 40001376943 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147d...
3/12

“o requerimento de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), em observância
à decisão proferida pelo Superior Tribunal Militar no julgamento do Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, determinando, assim, o
regular prosseguimento da ação penal”. (Evento 44 da APM).
Com base no entendimento do STM e na decisão supra, do Conselho de Justiça
sobre o ANPP, o Magistrado ainda ressaltou que
“Em Sessão de Julgamento realizada no dia 19/11/2024, a Corte Castrense ratificou o
entendimento sedimentado na Súmula nº 18, de que o ANPP não é aplicável nesta Justiça
Especializada, sendo a decisão vinculante, por força do art. 985, I, do Código de Processo
Civil (CPC)” (Evento 50 da APM).
Inconformada, a Defensoria Pública da União impetrou o presente HC em favor
do Paciente, apontando como autoridade coatora o Juiz Federal da Auditoria da 12ª CJM.
Tanto liminarmente quanto no mérito, a DPU apresentou os seguintes pedidos (Evento 1 –
doc. INIC1 do HC):
A remessa dos autos ao MPM para manifestação fundamentada sobre a proposta do
ANPP “e caso o mesmo insista em omissão, que seja o feito encaminhado à PGJM”.
Que seja oportunizado à Defesa manifestar-se sobre a oferta de sursis processual.
Por não estarem presentes os requisitos básicos para a sua concessão, indeferi
pedido liminar, reafirmando-se que o ANPP não se aplica à Justiça Militar da União,
conforme a Súmula nº 18 do STM e decisão proferida no IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000. A Decisão fundamenta-se na incompatibilidade do ANPP com o direito
processual penal militar, na ausência de previsão legal no CPPM e na falta dos requisitos
de fumus boni iuris e periculum in mora (Evento 09 do HC).
O Juízo a quo prestou as informações de praxe requeridas pelo Relator (Evento
12 do HC).
Instada, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pela
admissibilidade do HC, “pelo deferimento da medida liminar e, no mérito, pela concessão da
ordem [...]” (Evento 15 do HC).
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Writ.
A Defensoria Pública da União impetrou o presente Habeas Corpus em favor de
CARLOS EDUARDO LIMA AVELINO, com o intento de reverter a decisão do Juízo a quo,
que indeferiu a preliminar sobre a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
Além disso, de acordo com a DPU, a citada decisão teria suprido a manifestação do MPM
sobre o cabimento do ANPP.
7000516-34.2025.7.00.0000
40001376943 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:57
:: 40001376943 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147d...
4/12

A Autoridade coatora fundamentou a sua decisão na Súmula nº 18 do STM e no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, de
19/11/2024, que vedam a aplicação do ANPP na Justiça Militar.
Em resposta ao pedido de informações referentes ao presente Writ, o Juízo de
primeira instância detalha o andamento da Ação Penal Militar nº 7000278-77.2024.7.0012,
ajuizada contra o Paciente, acusado de ter praticado crime de abandono de posto, capitulado
no art. 195 do CPM, delito esse tipicamente militar, por ter se afastado sem autorização do
serviço para o qual estava escalado de sentinela e, pior ainda, durante o seu quarto de hora.
As informações enviadas indicam que o Conselho Permanente de Justiça
indeferiu o ANPP, seguindo a decisão do STM no IRDR acima mencionado, e que o processo
encontra-se tramitando, normalmente, já se aproximando da fase de inquirição das
testemunhas.
Adicionalmente, o Juízo a quo esclarece que o sursis processual – igualmente
pleiteado pela defesa nesse caso – também não é aplicável na Justiça Militar da União,
conforme entendimento sumulado neste Tribunal e confirmado, posteriormente, no
julgamento realizado por esta Corte em sede de IRDR.
Dito isso, passa-se a tecer algumas considerações sobre o delito militar
imputado ao Paciente. O crime de Abandono de Posto encontra-se tipificado no art. 195 do
Código Penal Militar, nos seguintes termos:
Abandono de pôsto
Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o pôsto ou lugar de serviço que lhe tenha sido
designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:
Como é sabido, trata-se de delito de mera conduta e de consumação instantânea,
que independe de resultado material ou de efetivo prejuízo, bastando a simples probabilidade
de dano para justificar a tutela penal.
Ademais, a punibilidade decorre do perigo abstrato ou presumido ou, até
mesmo, do prejuízo efetivo à ordem administrativa militar.
Sobre o crime de abandono de posto, leciona Guilherme de Souza Nucci[1], na
obra Código Penal Militar Comentado:
O tipo penal envolve tanto o abandono do local de serviço como também a própria tarefa, em
si mesma, desde que não concluída. A expressão sem ordem superior é elemento normativo,
situando-se no cenário da ilicitude. [...] Tutela-se a disciplina militar, sendo o delito formal,
vale-se dizer, consuma-se no momento do abandono, independentemente de qualquer resultado
naturalístico.
No mesmo sentido, colaciona-se a doutrina de Jorge Cesar de Assis[2], in
Comentários ao Código Penal Militar:
[...] a ausência do militar decorrente do abandono do posto ou lugar de serviço afeta a força
armada, polícia militar ou corpo de bombeiro militar, pelo perigo decorrente, já que o posto
ou serviço abandonado poderá não ser recoberto em tempo útil e, assim advir um resultado
altamente prejudicial.
7000516-34.2025.7.00.0000
40001376943 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:57
:: 40001376943 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147d...
5/12

Nesses casos, se o militar abandona seu posto ou lugar de serviço, não é necessário que o
quartel seja invadido, ou blindado roubado, a aeronave invadida, ou o estoque de remédios
ou mantimentos de uma cidade em estado de calamidade pública saqueado, bastando que tal
resultado seja possível para consumar o delito. (Grifos nossos.)
Com efeito, para a caracterização do delito em tela, crime de perigo abstrato,
prescinde-se da ocorrência de prejuízo efetivo. Configura-se o tipo penal com a mera
ausência injustificada e momentânea do militar do posto ou local de serviço onde deveria
permanecer por força de dever funcional ou ordem de serviço.
Trata-se, ademais, de crime de elevada gravidade, pois a conduta de deixar o
posto desguarnecido vulnera a segurança das instalações da OM e do próprio efetivo,
deixando o quartel à mercê de bandidos. Diante da natureza gravosa do delito, revela-se
incabível a aplicação do ANPP.
No entanto, mesmo assim, insurge-se a Defesa contra a decisão do Juízo de
origem que indeferiu o Acordo de Não Persecução Penal. O pleito, contudo, carece de
amparo legal, tendo em vista que, ao contrário do sustentado pela combativa Defensoria
Pública da União, inexiste previsão normativa que autorize a aplicação do ANPP no
âmbito da Justiça Militar. Pior ainda no caso dos autos, levando-se em consideração o
grave crime que o Paciente praticou ao fragilizar a segurança da Unidade Militar, quando –
exercendo a função de sentinela – resolveu se ausentar do quartel durante seu quarto de hora.
Ademais, a opção do legislador ordinário foi clara ao prever o ANPP apenas no
CPB, restringindo, portanto, sua aplicação à Justiça comum, justamente por entender que no
âmbito da caserna devem ser preservados bens, valores e princípios específicos, que não são
observados no meio civil.
De fato, ao inserir o referido Acordo no ordenamento jurídico comum por meio
da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o legislador, propositadamente, silenciou quanto à
sua incidência na esfera processual penal militar, diante das normas e regulamentos a serem
juridicamente protegidos na caserna.
Não se trata, pois, de mera omissão do legislador, mas do que a doutrina
denomina de “silêncio eloquente”, razões pelas quais fica impedida a aplicação desse
benefício aos processos em trâmite nesta Justiça Castrense.
A intencionalidade de tal omissão é corroborada pela Justificação do Projeto de
Lei nº 10.372/2018 (Pacote Anticrime) – origem da Lei nº 13.964/2019 –, da qual se
transcreve o trecho pertinente:
[...] Hoje, há uma divisão em 3 partes muito próximas nos aproximadamente 720 mil presos
no Brasil: 1/3 crimes praticados com violência ou grave ameaça, 1/3 crimes sem violência ou
grave ameaça e 1/3 relacionados ao tráfico de drogas.
Em que pese quase 40% serem presos provisórios, há necessidade de reservar as sanções
privativas de liberdade para a criminalidade grave, violenta e organizada; aplicando-se,
quando possível, as sanções restritivas de direitos e de serviços a comunidade para as
infrações penais não violentas.
7000516-34.2025.7.00.0000
40001376943 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:57
:: 40001376943 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147d...
6/12

Para tanto, indica-se a adoção de "acordos de não persecução penal", criando nas hipóteses
de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça a figura do acordo de não persecução
penal, por iniciativa do órgão do Ministério Público e com participação da defesa, submetida
a proposta à homologação judicial.
[...] Excluem-se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os
crimes hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência
doméstica ou cometidos por funcionário público contra a administração pública.
[...].
Disponível
em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=ED806924050A
145A8DAF52CA5133D22D.proposicoesWebExterno2?
codteor=1666497&filename=Tramitacao-PL+10372/2018, acesso em 13/11/2025. (Grifos
nossos.)
Sendo assim, resta patente que, desde o início da legislação instituidora do
ANPP, o legislador ordinário vem deixando claro que não se deve aplicar esse Acordo no
âmbito da Justiça Castrense.
Por outro lado, mesmo que fosse admitida a incidência desse benefício nessa
jurisdição especializada, não seria possível ser aplicado na vertente quaestio, diante da
gravidade do crime que o ora Paciente perpetrou, ao abandonar seu posto de sentinela,
ameaçando no mínimo, desse modo, a segurança do próprio quartel que ele guarnecia.
Além do mais, sabe-se que o próprio Conselho Superior do Ministério
Público Militar estabeleceu as balizas para a aplicação do referido instituto na
Resolução nº 101, de 26 de setembro de 2018. Nos termos do inciso X do § 1º do art. 18-
A da mencionada Resolução, ficou vedada a aplicação do ANPP aos crimes praticados
por militares que atentassem contra a hierarquia e a disciplina militares.
Portanto, é imperioso esclarecer que a aplicação do ANPP não se consubstancia
em um direito subjetivo do réu, de maneira que, para fazer jus ao benefício, o infrator precisa
preencher alguns requisitos estabelecidos pela norma pertinente ao caso.
Pelo visto, na vertente quaestio, o Paciente não preencheu as exigências para se
valer desse benefício, conforme restou demonstrado, à saciedade, linhas atrás, data venia.
Destarte, tratando-se de uma faculdade do Parquet Militar, cuja
discricionariedade é mitigada pela devida observância dos requisitos legais, não compete ao
Poder Judiciário – sobretudo, a esta Justiça especializada –, determinar que o MPM ofereça
esse Acordo.
Esse é o entendimento, por exemplo, deste Tribunal e do Superior Tribunal de
Justiça, conforme ficou assentado no RHC nº 161.251 (Relator RIBEIRO DANTAS, Julg.
10/5/2022).
Ressalte-se, ainda, que o ANPP é espécie de negócio jurídico extraprocessual, a
ser oferecido antes do recebimento da Denúncia, se o MPM entender ser o caso, como
estabelece o art. 28-A do CPP comum.
Por essa razão, consumada a formação da Ação Penal com o processamento da
Inicial Acusatória, não se admite mais a aplicação do instituto na fase processual, em razão
do ato jurídico perfeito e da aplicação do princípio do tempus regit actum.
7000516-34.2025.7.00.0000
40001376943 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:57
:: 40001376943 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147d...
7/12

Nesse sentido, o STJ também decidiu que, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP, INTRODUZIDO PELA
LEI N. 13.964/2019. NORMA HÍBRIDA: CONTEÚDO DE DIREITO PENAL E
PROCESSUAL PENAL. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE ATÉ O RECEBIMENTO
DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 28-A do Código de
Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, que passou a vigorar a partir de
24/01/2020, traz norma de natureza híbrida, isto é, possui conteúdo de Direito Penal e
Processual Penal. 2. Infere-se da norma despenalizadora que o propósito do acordo de não
persecução penal é o de poupar o agente do delito e o aparelho estatal do desgaste inerente à
instauração do processo-crime, abrindo a possibilidade de o membro do Ministério Público,
caso atendidos os requisitos legais, oferecer condições para o então investigado (e não
acusado) não ser processado, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção
do crime. Ou seja: o benefício a ser eventualmente ofertado ao agente sobre o qual há, em
tese, justa causa para o oferecimento de denúncia se aplica ainda na fase pré-processual,
com o claro objetivo de mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal. 3. Se, por um
lado, a lei nova mais benéfica deve retroagir para alcançar aqueles crimes cometidos antes da
sua entrada em vigor – princípio da retroatividade da lex mitior, por outro lado, há de se
considerar o momento processual adequado para perquirir sua incidência – princípio
tempus regit actum, sob pena de se desvirtuar o instituto despenalizador (qual seja, o
ANPP). 4. Ao conjugar esses dois princípios, tem-se que é possível a aplicação retroativa do
acordo de não persecução penal, desde que não recebida a denúncia. A partir daí, iniciada a
persecução penal em juízo, não há falar em retroceder na marcha processual.”. (STJ. AgRg
no HC nº 628.647/SC, Ministro NEFI CORDEIRO, Julgado em 9/3/2021.) (Grifos nossos.)
Da mesma forma, entendeu o STF, in litteris:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
(...). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DE PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES
MILITARES DEFINIDOS EM LEI. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCABÍVEL A ESTA
CORTE REALIZAR JUÍZO DE VALOR DA APLICAÇÃO DA BENESSE JURÍDICA. ANÁLISE
DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. (...) esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não
obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem
tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. (...). A discussão de
que aqui se está a tratar vai além da aplicação, pura e simples, do ANPP para os crimes
militares. No caso, é necessário avaliar se o acordo de não persecução penal se mostra (ou
não) necessário e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes. Aqui, nunca é demais
relembrar, que a competência dessa análise é exclusiva do Ministério Público, não cabendo
a esta CORTE realizar, agora, um juízo de valor da aplicação da benesse jurídica. As
instâncias antecedentes chegaram à conclusão que os crimes praticados pelos recorrentes
protegem preceitos vinculados à disciplina das Forças Armadas, pois, 'nos termos do atual
inciso II do art. 9º do CPM, todas as hipóteses de crimes militares, em tempo de paz, violam os
bens e/ou os interesses militares, e/ou o patrimônio sob a administração militar, e/ou a ordem
administrativa militar e/ou os primados da hierarquia e da disciplina militares.'. Todavia, para
afastar o entendimento das instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de
fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (...).”. (Agr no HC nº
210.796, Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Julgado em 30/05/2022.) (Grifos nossos.)
Por fim, cumpre destacar que o Enunciado nº 18 da Súmula desta Corte
Castrense veda a aplicação do referido instituto nesta Justiça Especializada, in verbis:
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União. (Grifo nosso)
7000516-34.2025.7.00.0000
40001376943 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:57
:: 40001376943 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147d...
8/12

O art. 28-A do CPP comum prevê o seguinte:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal (ANPP), desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime (...). (Grifos nossos.)
Diante do que prevê o art. 28-A do CPP comum, fica claro que o legislador
ordinário:
1º - não obrigou o Ministério Público a oferecer o ANPP;
2º - que a aplicação desse Acordo é uma faculdade do órgão ministerial, e não
uma obrigação;
3º - que não há direito líquido e certo do infrator em se beneficiar desse
instituto;
4º - que, diante dos bens, valores e princípios singulares juridicamente
protegidos, o legislador entendeu, claramente, não ser o caso de se aplicar o ANPP na
Justiça Militar;
5º - que aquele dispositivo processual (art. 28-A do CPP comum) não obriga
o Parquet Castrense a se manifestar em todos os processos sobre o ANPP, mas tão
somente naqueles em que entender ser cabível a incidência desse benefício, o que, a toda
evidência, não é o caso dos autos, pelas razões de gravidade e reprovabilidade do crime
praticado pelo Paciente.
Dessa forma, verifica-se que a inaplicabilidade desse instituto na seara
Castrense não viola os Princípios da Isonomia ou da Igualdade, uma vez que a Justiça
Militar possui regramento específico, que não foi alterado pela Lei nº 13.964/2019.
Tal entendimento é reforçado pela especial proteção aos bens jurídicos tutelados
na legislação militar, quais sejam: a hierarquia e a disciplina militares e, no caso dos
autos, o senso do dever e o bom andamento do serviço, que foram comprometidos,
quando o Paciente abandonou o posto que guarnecia, no instante em que exercia a
importantíssima função de sentinela, durante o quarto de hora.
Este posicionamento já foi exaustivamente discutido e reafirmado no âmbito da
Justiça Militar, a exemplo de quando assim se manifestou o Plenário desta Corte, in verbis:
HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. PGJM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 28-A DO CPP.
INSTITUTO
DA
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
NEGATIVA
DE
APLICAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCOERÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA
ORDEM DE HABEAS CORPUS. UNANIMIDADE. I - Rejeita-se a preliminar de não
conhecimento do Habeas Corpus, suscitada pela PGJM, considerando que a questão relativa
à transação penal comporta arguição por meio do mencionado remédio constitucional.
Decisão unânime. II - O instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A
do CPP, não se aplica aos crimes militares previstos na legislação penal militar, tendo em
vista sua evidente incompatibilidade coma Lei Adjetiva castrense, opção que foi adotada
pelo legislador ordinário, ao editar a Lei nº 13.964, de 2019, e propor a sua incidência tão
7000516-34.2025.7.00.0000
40001376943 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:57
:: 40001376943 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147d...
9/12

somente em relação ao Código de Processo Penal comum. III - Inexiste violação dos
preceitos constitucionais, insculpidos no art. 5º, caput, e incisos LIV e LXVIII, da Constituição
Federal de 1988, e art. 467, "b" e "c", do CPPM, uma vez que a negativados Órgãos
judicantes da JMU, afastando a incidência do acordo de não persecução penal em relação aos
delitos previstos na legislação penal militar, por óbvio, não pode ser considerada violação de
formalidade legal e tampouco se configura constrangimento ilegal em relação ao acusado. IV
- Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão unânime. (Habeas Corpus nº 7000374
06.2020.7.00.0000. Ministro Dr JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgado em 26/08/2020.)
(Grifo nosso.)
De mais a mais, conforme já salientado anteriormente, impende reforçar que o
citado benefício não configura um direito subjetivo do infrator, consoante entendimento desta
Corte, in verbis:
Liminar indeferida, porquanto inexistentes os requisitos autorizadores da medida, quais sejam,
o fumus boni iuris e o periculum in mora. O ANPP não se trata de direito subjetivo do
Acusado (...). A falta de previsão no CPPM sobre o ANPP não significa que exista lacuna a
ser suprida por força de outro dispositivo legal. (HC nº 7000664-79.2024.7.00.0000, Ministro
Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Julgado em 4/2/2025.) (Grifos nossos.)
Como se não bastasse, a DPU também pede neste Writ que “sejam os autos
encaminhados, no estado em que se encontrarem, à defesa para que se manifeste sobre a
oferta de sursis processual”.
Contudo, a exemplo do ANPP, essa pretensão defensiva não merece a menor
consideração, data venia.
É cediço que o sursis processual está previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/1995,
sendo aplicável a delitos cuja pena mínima seja igual ou inferior a um ano e demandando o
cumprimento de requisitos legais pelo prazo de dois a quatro anos.
Ocorre que – como é de sabença geral – o único tipo de suspensão condicional
aplicável nesta Justiça especializado é o sursis penal.
Já o sursis processual – bem como todos os demais institutos previstos na
própria Lei nº 9.099/95 – não pode ser aplicado na jurisdição castrense, ao contrário do
que pretende a defesa, por expressa vedação de seu art. 90-A, que dispõe o seguinte:
Art. 90-A. As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar. (Grifos
nossos.)
Como visto, a DPU se descuidou quando não atentou para o que prevê o art.
90-A dessa legislação, motivo pelo qual não merece prosperar a alegação defensiva neste
Habeas Corpus de que o Magistrado a quo, apontado como autoridade coatora, impediu a
defesa de se “manifestar sobre a oferta de sursis processual”.
Até porque, não há impedimento algum nesse cenário. Pelo contrário, o que há,
na verdade, é a expressa vedação legal para aplicar esse instituto na esfera da Justiça Militar
da União.
Portanto, não há como afrontar o que prevê a lei, só para atender ao
inconformismo e aos anseios da defesa nesse contexto, com todas as vênias.
7000516-34.2025.7.00.0000
40001376943 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:57
:: 40001376943 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147...
10/12

Não obstante a isso, o Superior Tribunal Militar instaurou o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, o qual fixou a
tese de que o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/1995, não é aplicável a
réus em processos de competência da Justiça Militar da União.
Segundo o Acórdão proferido por este Tribunal em sede do IRDR acima citado:
[...] 7. O sursis processual, um dos benefícios previstos na Lei nº 9.099/95, é vedado na
Justiça Militar de forma explícita, conforme se observa na redação do art. 90-A da
supracitada legislação, em plena vigência. A Lei nº 13.491/17 não derrogou, por qualquer
ângulo, o art. 90-A da Lei dos Juizados Especiais, o qual, cedendo à necessária especialidade
da JMU, foi literal. Ela apenas trouxe, entre outros, os delitos de menor potencial ofensivo
para o universo dos crimes militares, desde que preenchidos os requisitos do CPM.
8. Assim, a aplicação desses dois institutos processuais civis (ANPP e sursis processual) na
Justiça Militar da União seria, em última análise, inovação indevida, a ponto de subverter,
completamente, a índole do Processo Penal Militar, cuja essência está resguardada pelo art.
3º, a, in fine, do CPPM. Os efeitos seriam deletérios, a ponto de permitir a permanência, nas
Forças Armadas, de militares indignos e não vocacionados a essa nobre missão constitucional
se beneficiados por medidas despenalizadoras desse jaez. [...]. (Grifos nossos.)
Embora a Lei nº 9.099/95 estabeleça, em seu art. 89, a possibilidade de
suspensão condicional do processo (sursis processual), mediante proposta do Ministério
Público, desde que a pena mínima cominada seja igual ou inferior a um ano, não existe
qualquer resquício de dúvidas de que a vedação de sua incidência no âmbito da Justiça
Militar é expressa no art. 90-A da referida Lei.
No mais, cumpre esclarecer que a constitucionalidade do art. 90-A da Lei dos
Juizados Especiais – que proíbe a aplicação, entre outras coisas, do sursis processual na JMU
– foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme jurisprudência colacionada a
seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO HC. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA. ART. 301 DO CPM. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL
DO ART. 90-A DA LEI 9.099/1995. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As
disposições da Lei 9.099/1995 são inaplicáveis no âmbito da Justiça Militar, porquanto
constitucional o art. 90-A deste diploma legal, ainda que o agente ostente a condição de
civil. Precedentes: ARE 879.330-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de
10/2/2016; e HC 113.128, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/2/2014. [...]
Agravo regimental desprovido.’. (HC nº 151333 AgR/RJ, Ministro LUIZ FUX.. Julgado em
29/6/2020.) (Grifos nossos)
......................................................................................................................
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. [...]
Constitucionalidade do art. 90-A da Lei nº 9.099/95. Precedentes. Agravo regimental não
provido. [...] 2. A Corte já firmou jurisprudência acerca da constitucionalidade do art. 90-A
da Lei nº 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais) no tocante a civis julgados pela Justiça
Castrense. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE nº 879330 AgR/DF,
Ministro DIAS TOFFOLI. Julgado em 1/12/2015.) (Grifos nossos.)
Portanto, diante da expressa vedação legal contida no art. 90-A da Lei nº
9.099/1995, bem como da tese fixada no IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000 deste Superior
Tribunal Militar e confirmada a constitucionalidade daquele artigo pelo STF, não há amparo
7000516-34.2025.7.00.0000
40001376943 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:57
:: 40001376943 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147...
11/12

legal para atender ao pleito da Defesa de se manifestar sobre proposta de sursis processual
nesse caso, data venia.
Desse modo, impõe-se a denegação do pleito defensivo que busca reverter a
decisão do Juízo a quo, que indeferiu a preliminar sobre a aplicação do ANPP e a
manifestação sobre proposta de sursis processual.
Ante o exposto, voto no sentido de denegar a ordem de habeas corpus por falta
de amparo legal.
[1] NUCCI. Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. 2. ed. –
Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 290.
[2] ASSIS, Jorge César de. Comentários ao Código Penal Militar: comentários,
doutrina, jurisprudência dos tribunais militares e tribunais superiores. 6. ed., 1ª reimpressão.
Curitiba: Juruá, 2008, p. 399/400.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376943v4 e do código CRC 1d8213cb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 19/11/2025, às 21:24:09
7000516-34.2025.7.00.0000
40001376943 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:57
:: 40001376943 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147...
12/12